Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-60.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002860-60.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS FERNANDES - CPF: 258.065.211-68 (RECORRENTE), WILIAMARA TOMASI - CPF: 043.426.141-62 (ADVOGADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), HENRIQUE PAGANOTTI WEIGERT - CPF: 048.172.471-00 (RECORRIDO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1002860-60.2022.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:

HENRIQUE PAGANOTTI WEIGERT

Recorrido
:

ROBERTO CARLOS FERNANDES

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
ANÁLISE DE PROVAS. FATO CONSTITUITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MOTIFICATIVO E EXTINTIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA.
DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA.
DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS.
INDISPONIBILIDADE DE
IMÓVEL EM RAZÃO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE
.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos, etc.
Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não há vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, pois não estão presentes no caso os requisitos do art. 330, § 1º, do Código de Processo Civil. Rejeito, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva, pois saber se o requerido é ou não responsável por ter causado o acidente é questão que se confunde com o mérito. Rejeito, também, a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois a presente lide não é complexa. Ademais, foi dada ampla oportunidade de produção de provas a ambas as partes, inclusive com a realização de audiência de instrução, estando o presente feito, portanto, maduro para o enfrentamento do mérito. Rejeito, por fim, a preliminar a denunciação da lide, ante a vedação de intervenção de terceiros no procedimento do Juizado Especial (art. 10 da Lei nº 9.099/1995). Tratam-se os autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por ROBERTO CARLOS FERNANDES em face de HENRIQUE PAGANOTTI WEIGERT. Alega a Parte Autora que em 13.11.2021, por volta das 18h25min, o Requerido conduzia seu veículo descrito na inicial em alta velocidade na Rua das Pitombeiras, no sentido da Avenida das Sibipirunas, quando se chocou com duas motocicletas e com o seu estabelecimento comercial. Afirma que a colisão com seu estabelecimento comercial causou danos físicos na parede, na janela lateral, em móveis e em equipamentos do seu trabalho, contudo o réu consertou apenas a janela e a parede do seu imóvel (Id. 78743323). Requer a Parte Autora seja o Requerido condenado a lhe pagar R$ 21.403,11 a título de dano material, mais R$ 10.000,00 de danos morais. O Requerido, por sua vez, alegou em sua contestação que o acidente foi causado por RENATA GABRIELY DE LIMA KREPEL e FERNANDA DE SOUZA CANDIDO, que abalroou o seu veículo que, por sua vez, atingiu o estabelecimento do autor. Argumenta ainda que “...estava na rua preferencial, as duas condutoras da moto que não observaram e não tiveram diligência e adentraram sem observar a rua preferencial que o requerido conduzia o veículo. Ou seja, se as sras. que conduziam as motos tivessem respeitado e observado as regras de trânsito o acidente teria sido evitado.” Pugnou ao final pela improcedência do pleito contido na inicial (Id. 120119639). Impugnação à contestação apresentada no ID. 121191198. Houve a designação de audiência de instrução, contudo no ato ambas as partes dispensaram a produção de provas (Id. 130236267). Pois bem. O art. 186 do Código Civil traz os pressupostos ou elementos da responsabilidade civil aquiliana:
“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado
evidencia
que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso). Desse conceito, extraem-se os requisitos essenciais. Em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Por segundo, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. E, em terceiro, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem jurídico. Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. CULPA PELA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. A investigação acerca da culpa ou do dolo é elemento essencial para a apuração da responsabilidade civil nas lides de acidente de trânsito. No caso dos autos, as provas apresentadas pelo Autor são o acervo de fotos juntados no Id. 78743328, bem como as acostadas nas págs. 02 e 03 do Id. 78743323, que demonstram que o veículo colidiu com o seu estabelecimento comercial, e houve a destruição da parede e janela e de parte de equipamentos e móveis no seu interior. O próprio réu não nega a ocorrência da colisão, contudo aponta que a culpa seria de duas condutoras de motocicletas que abalroaram seu veículo, que, por sua vez, colidiu com o imóvel do autor. Consta no Boletim de Ocorrência juntado no Id. 78743326 que: Esta GUPM foi acionada via COPOM para deslocar ao endereço supracitado onde havia ocorrido um acidente de trânsito e que populares estariam tentando deter o condutor do veículo causador do sinistro. Ao chegar as vítimas e o condutor do veículo AUDI cor vermelha já não se encontravam no local. O Sr. Henrique ligou no COPOM 190 para informar que estava na condução do veículo AUDI de cor vermelha e forneceu seus dados pessoais. Próximo ao local encontrava-se uma testemunha que informou ter presenciado o fato e ter visto o condutor do veículo AUDI de cor vermelha, o Sr. Henrique, sair do local e em uma das mãos portava uma lata de cerveja, e que no momento em que o suspeito evadia do local utilizava-se de um veículo de terceiros (...) A testemunha informou também que as duas motonetas seguiam pela Rua das Primaveras sentido a Perimetral Sul e que o veículo AUDI de cor vermelha Placa IWU5185 seguia pela Rua das Pitombeiras em direção
a
Avenida Sibipirunas em alta velocidade e só parou após abalroar as duas motonetas e colidir com a parede do estabelecimento comercial R. C. F. (...). Importante registrar que o citado boletim de ocorrência foi elaborado por Policial Militar que esteve presente no local dos fatos, não se tratando de simples relato unilateral da parte autora, e, em assim sendo o citado documento goza de presunção relativa de veracidade, que só é afastada caso a parte contrária apresente contraprova. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PNEU NA PISTA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - PROVA - DANOS - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. (...) O boletim de ocorrência policial que contém apenas a narrativa das partes, suas versões do acidente, não goza de presunção relativa de veracidade, e seu conteúdo deve ser provado nos autos do processo. Já o boletim de ocorrência elaborado por policial rodoviário federal ou estadual, que comparece ao local do acidente, e registra o que observa, goza de presunção de veracidade iuris tantum, prevalecendo o seu conteúdo até que se prove o contrário. Hígida a presunção de veracidade do boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, à concessionária da rodovia cumpre indenizar o usuário pelos danos do acidente causado por um pneu de caminhão sobre a pista, conforme apurados em liquidação por arbitramento. (TJ-MG - AC: 10000205105919001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2020). Conforme registrado no Boletim de Ocorrência, o Sr. WESLEY HAINZENREDER SILVA presenciou o fato e relatou a Policial Militar que esteve no local que o veículo do requerido seguia pela Rua das Pitombeiras em direção
a
Avenida Sibipirunas em alta velocidade e só parou após abalroar duas motocicletas e colidir com a parede do estabelecimento comercial do autor. Foi oportunizado ao Réu a ampla produção de provas, inclusive em audiência de instrução, contudo, nela, o requerido não trouxe testemunha e não requereu o depoimento pessoal do autor. Assim, ante a presunção relativa do registro contido no boletim de ocorrência, caberia ao réu o ônus de produzir contraprova, ônus a qual não se desincumbiu. Nesse sentido, o Réu não comprovou que foram as condutoras das duas motocicletas que abalroou o seu veículo, que, em ato contínuo, atingiu o estabelecimento do autor. Ademais, consta no relato do Sr. Wesley à GUPM que o réu estava em alta velocidade e estava com lata de cerveja na mão. Demonstrada está, portanto, a culpa do requerido pelo acidente ocorrido. DANOS MATERIAIS. Nas páginas 04 e 05 da petição inicial (Id. 78743323) o autor afirmou que, em razão do acidente, foram danificadas e/ou destruídas 05 impressoras, 03 notebooks, 01 mesa de mármore, uma mesa de madeira e um holofote de madeira, estando nas citadas páginas da exordial as especificações desses produtos, bem como links de acesso a pesquisas de preço dos bens; ademais, nos Ids. 78743329 e 78743331 foram apresentados orçamentos para reparação do dano alegado. Na jurisprudência, o entendimento majoritário é no sentido de que os danos materiais podem ser arbitrados com base no orçamento apresentado pela parte autora/vítima
nas lides
de acidente de trânsito. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA DE AUTOMÓVEL. CULPA. REPARAÇÃO DO DANO. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. Demonstrada a culpa do réu pela colisão entre os automóveis, deve ele responder pela reparação dos danos sofridos pelo autor, arcando com os custos descritos no orçamento apresentado, ainda que o serviço não tenha sido realizado. (TJ-DF 07082039320188070005 DF 0708203-93.2018.8.07.0005, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 19/02/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
06/03/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, faz jus a parte autora à indenização por dano material com base nos orçamentos apresentados, que totalizam o montante de R$ 21.403,11. DANOS MORAIS. Cabível também o pedido de compensação pecuniária por danos morais, pois o Autor precisou ajuizar a presente demanda judicial para conseguir obter o ressarcimento dos danos materiais que sofreu por conta do acidente de trânsito, estando, portanto, demonstrada sua perda de tempo útil: (...) O tempo útil ou produtivo, hoje, pode ser tido como um bem jurídico (implícito), merecedor de tutela jurisdicional e somente o seu titular pode dele dispor. Sendo assim, aquele que, injustificadamente, se "apropria" ou "subtrai" tempo alheio, causa lesão, que, ultrapassada as raias da razoabilidade, perturbando a paz e a tranquilidade de espírito, rende ensejo a dano moral, passível de indenização compensatória. (...) (TJ-MG - AC: 10145130532677001 Juiz de Fora, Relator: Eduardo
Mariné
da Cunha, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2016). Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00, pela fundamentação acima delineada. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial para condenar o Requerido a pagar ao Autor a) a quantia de R$ 21.403,11 (vinte e um mil e quatrocentos e três reais e onze centavos) com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso (13.11.2021); b) a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (13.11.2021), e correção monetária pelo INPC a contar desta data. Em consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Thiago Borges Mesquita de
Lima Juiz
Leigo Sentença Vistos. Uma vez que o projeto sob
oculis
em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo Juiz Leigo no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece a aprovação deste juiz togado. Isto posto, homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do artigo 40, da Lei 9099/95 e artigo 8º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07. Sinop, (data registrada no sistema). (assinado digitalmente) Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamad
a

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a) culpa
exclusiva
de
terceiros
,
que
conduziam
duas
motocicletas
; b)
insufici
ência d
os

documentos

apresentados

como

prova
do
dano
material; c)
inexistência de

dano
moral; e d)
o
valor
indenizatório

por

danos

morais
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Ônus probatório.
Incumbe à parte reclamantea prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à partereclamada, quanto à existência de fatos impeditivo
s
, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC). No caso,
a partereclamantesatisfez seu encargo probatório quanto ao acidente
ter sido
ocasionado pela parte reclamada,
que, por sua vez,
não comprov
ou
que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva de
terceiros (Renata
Gabriely
e Fernanda de Souza, condutoras das motocicletas),
prevalecendo a narrativa descrita na inicial. Assim bem pontuou o juízo de primeiro grau:
"
Foi oportunizado ao Réu a ampla produção de provas, inclusive em audiência de instrução, contudo, nela, o requerido não trouxe testemunha e não requereu o depoimento pessoal do autor. Assim, ante a presunção relativa do registro contido no boletim de ocorrência, caberia ao réu o ônus de produzir contraprova, ônus a qual não se desincumbiu.Nesse sentido, o Réu não comprovou que foram as condutoras das duas motocicletas que abalroou o seu veículo, que, em ato contínuo, atingiu o estabelecimento do autor. Ademais, consta no relato do Sr. Wesley à GUPM que o réu estava em alta velocidade e estava com lata de cerveja na mão.
"

5.
Responsabilidade civil
. Quando o acidente de trânsito, decorrente de colisão ou atropelamento, ocorre por culpa exclusiva de terceiro, há excludente de responsabilidade do condutor d
o
veículo
(TJ-MT - APL: 00017933120138110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 07/12/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de
Publicação
: 15/12/2016 e
TJ-MG - AC: 10024061508693002 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de
Julgamento
: 19/09/2019, Data de
Publicação
: 25/09/2019).

Todavia
, para que a
responsabilidade
civil do
condutor

seja

efetivamente

excluída
,
a
culpa
exclusiva
de
terceiro

deve

estar

devidamente

comprovada
. No
caso
, a
parte

reclamada

não

conseguiu

apresentar

nenhum

indício
de
prova

das suas alegações,
que
possa

afastar
a
sua

responsabilidade
.

6.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Danos materiais na modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento
s

(ID 202535155, 202535157 e 202535158/PJe2)
,
que não foram especificamente impugnad
o
s.

7.
Desnecessidade
de
três

orçamentos
.
A
apresentação
de um
único

orçamento é suficiente para comprovar o quantum indenizatório do dano material, sendo

desnecessária
a
juntada
de
três

orçamentos
, salvo
quando
a
parte

contrária

impugna

especificamente
a
avaliação

(N.U 1014609-18.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
09/11/2022,
Publicado
no DJE 10/11/2022 e
N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
05/10/2022,
Publicado
no DJE 06/10/2022).

8.
Dano moral.
A
impossibilidade de utilização de imóvel comercial, em decorrência da colisão de veículo,
é suficiente para caracterizar o dano moral
, tanto pela indisponibilidade do bem como pelo desvio produtivo ocasionado pelo não ressarcimento voluntário dos prejuízos sofridos.

9.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
do
acidente
de
trânsito

ter

atingido

seu

imóvel

comercial
,
dificultando
a
sua

utilização
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024